Tribunal: TCU
Processo: 034.930/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13035/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.930/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Bonato Garcez Yasuda (XXX.218.198-XX); Angela Maria Maia de Mattos (XXX.359.777-XX); Antonio Joao Correa Caldas (XXX.052.221-XX); Marcia Maria Ascoli Alves de Lima (XXX.751.977-XX); Marcia Maria de O Assuncao Farias (XXX.245.511-XX); Maria das Gracas de Oliveira Veiga (XXX.242.217-XX); Matilde Gomes de Oliveira (XXX.561.407-XX); Selma Natividade Lima (XXX.832.601-XX); Sizue Yuri (XXX.566.068-XX); Virginia Lucia Costa Neves (XXX.276.724-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.